Tribunal: STF
Processo: RE 108339
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO. HAVENDO MAIS DE UM ADVOGADO DA
MESMA PARTE, BASTA, EM PRINCÍPIO, A INTIMAÇÃO DE UM DELES.
QUANDO HÁ SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES, E SUFICIENTE
A INDICAÇÃO DO NOME DO SUBSTABELECIDO. NESSE SENTIDO E, A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NA ESPÉCIE ERA DESNECESSARIA A REPUBLICAÇÃO
DA INTIMAÇÃO, PELA IMPRENSA. EM CONSEQUENCIA, APRESENTA-SE
INTEMPESTIVO O APELO DERRADEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.